Tribunal: TJES
Processo: 5007405-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007405-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: VINICIUS VERBENO ALVARENGA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5007405-71.2021.8.08.0000

Recorrente: Banco Bradesco S.A.

Recorrido: Vinicius Verbeno Alvarenga

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S.A.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1973396)

em razão da
DECISÃO
(ID 1973428) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta pelo Banco Recorrente em face de
VINICIUS VERBENO ALVARENGA
, cujo
decisum
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, concedendo prazo para o Recorrido pagar a dívida em 05 (cinco dias úteis), estipulando, porém, que deve
“o bem ser depositado nesta comarca, até ulterior deliberação deste juízo”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“o Decreto Lei 911/69, com redação dada pelas Leis, respectivamente 10.931/2004 e 13.043/2014, ao estabelecer a concessão da medida liminar nas ações de busca e apreensão não prevê qualquer tipo de proibição com relação à remoção do veículo da comarca em que se encontra”;
II)
“tal proibição/imposição implica em verdadeiro ônus ao Agravante, pois além de ter que suportar os custos referente as despesas de estadias no importe de R$ 20,00 (vinte reais) ao dia, bem como ao fato da referida Comarca sequer possuir pátio seguro para guarda do veículo, o que inclusive implicará em risco ao resultado útil do processo”.

Diante disso, requer que o presente Recurso seja recebido
“no efeito suspensivo, para reformar a r. decisão agravada a fim de excluir a ressalva de que o bem deve permanecer na comarca do processo, dando integral provimento ao recurso”.

Decisão (ID 1984729) proferida por esta Relatoria, que deferiu
“o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da Decisão combatida tão somente no que concerne ao comando imposto ao Recorrente de que mantenha o veículo objeto da lide na Comarca de origem”.

Devidamente intimada, a parte Recorrida não apresentou Contraminuta.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5007405-71.2021.8.08.0000

Recorrente: Banco Bradesco S.A.

Recorrido: Vinicius Verbeno Alvarenga

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1973396)

em razão da
DECISÃO
(ID 1973428) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta pelo Banco Recorrente em face de
VINICIUS VERBENO ALVARENGA
, cujo
decisum
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, concedendo prazo para o Recorrido pagar a dívida em 05 (cinco dias úteis), estipulando, porém, que deve
“o bem ser depositado nesta comarca, até ulterior deliberação deste juízo”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“o Decreto Lei 911/69, com redação dada pelas Leis, respectivamente 10.931/2004 e 13.043/2014, ao estabelecer a concessão da medida liminar nas ações de busca e apreensão não prevê qualquer tipo de proibição com relação à remoção do veículo da comarca em que se encontra”;
II)
“tal proibição/imposição implica em verdadeiro ônus ao Agravante, pois além de ter que suportar os custos referente as despesas de estadias no importe de R$ 20,00 (vinte reais) ao dia, bem como ao fato da referida Comarca sequer possuir pátio seguro para guarda do veículo, o que inclusive implicará em risco ao resultado útil do processo”.

Diante disso, requer que o presente Recurso seja recebido
“no efeito suspensivo, para reformar a r. decisão agravada a fim de excluir a ressalva de que o bem deve permanecer na comarca do processo, dando integral provimento ao recurso”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 1984729, deferindo o efeito suspensivo pleiteado
“tão somente no que concerne ao comando imposto ao Recorrente de que mantenha o veículo objeto da lide na Comarca de origem”
, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
cumpre historiar que

o Recorrente propôs a demanda originária de Busca e Apreensão em face do Recorrido, visando, em virtude do inadimplemento de Contrato de Financiamento garantido por Alienação Fiduciária (Decreto-Lei nº 911/69), a ordem de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

A despeito de regularmente concedida pelo Juízo
a quo
a medida liminar postulada, com a imposição do comando de expedição do respectivo Mandado de Busca e Apreensão, o Magistrado de Primeiro Grau determinou, por meio da Decisão recorrida (ID 1973428),
“a entrega do bem apreendido à pessoa e no local indicados pelo(s) requerente(s) na inicial, lavrando-se o respectivo termo,
devendo o bem ser depositado nesta comarca
, até ulterior deliberação deste juízo, sob as penas da lei".

Nesta seara, o Recorrente interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, sustentando que deve ser excluída a ressalva no tocante a permanência do veículo na Comarca de origem até ulterior decisão pelo Juízo
a quo.

Neste particular, surgem relevantes as seguintes disposições contidas no Decreto-Lei nº 911/69,
in litteris:

“
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o

No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.”

Com efeito, na análise dos mandamentos insertos nas destacadas normas,
não se identifica qualquer determinação legal que torne impositivo ao Banco Recorrente a manutenção do veículo na Comarca tal como estipulado pelo Juízo
a quo.

Desta feita,
à míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência do veículo na Comarca, tanto mais porque, se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em lei, caberá ao Autor, ora Recorrente, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução ao Requerido, sob pena de responsabilidade por perdas e danos
.

Neste sentido, perfilha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1.
A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Serra deferiu a liminar e determinou a citação do agravado para pagar a integralidade da dívida (prestações vencidas e vincendas, honorários advocatícios e custas), segundo os valores apresentados na inicial, e/ou oferecer contestação, entregando-lhe cópia do mandado e da petição inicial. Assim, não há interesse recursal quanto à impossibilidade de purgação da mora mediante o pagamento parcial da dívida, não devendo ser conhecido o recurso neste ponto.
2.
Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem. Precedentes.
3.
Deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da comarca onde tramita o processo. Precedentes
.
4.
Recurso parcialmente conhecido e provido.” (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0001991-38.2018.8.08.0048, Relator Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018)

"
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DEC. LEI 911⁄69. MANTER O BEM NA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 3º, § 1º, DEC. LEI 911⁄69. TRANSCORRIDO O PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM EM FAVOR DO AGENTE FIDUCIANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Versa o art. 3º, § 1º do Decreto Lei nº 911⁄69, que após cinco dias da efetivação da medida liminar, o fiduciário tem o prazo para purgação da mora, e caso não o faça, acarreta na consolidação da propriedade e posse plena do bem favor do agente fiduciante, integrando, assim, a seu patrimônio.
2.

Criar embaraço no exercício da propriedade não contemplado em lei, in casu - manter o bem na comarca onde a demanda foi proposta, conduziria na verdade em criação legislativa, ultrapassando assim os limites do Juiz
. Ocorre, porém, que em situações onde o magistrado, munido do Poder Geral de Cautela verifique, em concreto, o perigo de o bem ser extraviado ou mesmo de se deteriorar, deve determinar que o bem permaneça na comarca, em especial para resguardar o princípio da eficiência, hipótese esta não corroborada nos autos.
3.
Recurso conhecido e provido.” (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0013376-89.2017.8.08.0024, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 29/08/2017)

Isto posto, em grau de cognição sumária,
DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da Decisão combatida tão somente no que concerne ao comando imposto ao Recorrente de que mantenha o veículo objeto da lide na Comarca de origem.

Intime-se o Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Oficie-se ao Magistrado
, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Despicienda a intimação do Recorrido, porquanto não triangularizada a relação processual
.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 10 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da Decisão referenciada, porquanto não se identifica qualquer determinação legal que torne impositivo ao Banco Recorrente a manutenção do veículo na Comarca tal como estipulado pelo Juízo a quo.

Nesta seara,
à míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência do veículo na Comarca, tanto mais porque, se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em lei, caberá ao Autor, ora Recorrente, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução ao Requerido, sob pena de responsabilidade por perdas e danos
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão combatida, apenas para afastar o comando imposto ao Recorrente de que mantenha o veículo objeto da lide na Comarca de origem.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO APREENDIDO. PRETENSÃO DE REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Não é possível a imposição de comando judicial para que o veículo, após a sua apreensão com fulcro no Decreto-Lei nº 911/69, permaneça na Comarca de origem até o término do prazo de 05 (cinco) dias de que a parte Ré disporia para pagar a dívida e retomar tal bem móvel.

II.
À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência do veículo na Comarca, tanto mais porque, se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em lei, caberá ao Autor, ora Recorrente, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução ao Requerido, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.

III.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, para reformar a Decisão combatida, apenas para afastar o comando imposto ao Recorrente de que mantenha o veículo objeto da lide na Comarca de origem, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.